Tribunal: STF
Processo: RE 596485
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade.



    1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.